Tribunal: TJDFT
Processo: 0708143-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O DIREITO DO RÉU DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISÃO CAUTELAR E O REGIME SEMIABERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste coação ilegal em desfavor de paciente que já se encontrava preso e, motivadamente mantida a sua prisão na ocasião da sentença, se a sua situação de direitos foi somente alterada em razão da fixação do regime inicial para o cumprimento da pena no "semiaberto", pois, continua com a liberdade cerceada, não obstante em melhores condições no que se refere a execução que, deverá, querendo as Impetrantes, requerem ao juízo da Execução.
2. A jurisprudência é firme no sentido de que a constrição cautelar é compatível com o regime semiaberto e nem poderia ser diferente, pois os regimes de cumprimento de penas são apenas graus da execução penal.
3. Ordem denegada.